Tribunal: TJDFT
Processo: 0732410-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS TEMPESTIVOS DE AMBAS AS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. UTILIDADADE DA PROVA ORAL PARA ESCLARECIMENTOS DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré em R$ 2.000,00 a título de danos morais. Nas razões recursais a ré suscita preliminar de cerceamento de defesa, asseverando que ambas as partes requereram produção de prova oral tempestivamente. No mérito pugna pelo afastamento da condenação ou a redução da valor da condenação.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54138951), com custas processuais e preparo recursal regulares (ID 54138953 e ID 54138955), contrarrazoado (ID 54138958).

3. Preliminar de cerceamento de defesa. Suscitou a parte ré preliminar de cerceamento de defesa, consistente na ausência da produção da prova oral, a qual foi tempestivamente requerida por ambas as partes.
4. É certo que o juiz é o destinatário das provas (art. 370/CPC), sem preterição do direito dos litigantes à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei no. 9.099/95, aplicado subsidiariamente conforme art. 27 da Lei no 12.153/09. Neste sentido: Acórdão 1396155, 07342097020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022.
5. O artigo 33 da Lei no. 9.099/95 determina que todas as provas sejam produzidas na audiência de instrução e julgamento, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 370/CPC), o que não se evidencia no caso, já que pretende o recorrente esclarecer a dinâmica em que se deram a ocorrência dos fatos, causa do pedido inicial, inclusive desautorizando o julgamento antecipado (art. 355/CPC).
6. Resta evidenciado que a omissão relativa à designação de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual, com o retorno dos autos à origem para a produção das provas orais requeridas. Em que pese a ausência de juntada oportuna das filmagens, a produção de prova oral requerida tempestivamente por ambas as partes (ID 54138940 / 1) são aptas ao suficiente esclarecimentos dos fatos, não se demonstrando úteis ou protelatórias.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para a produção da prova oral requerida pelas partes. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 999/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.